Tribunal: STF
Processo: HC 247369
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 939.258/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que seu aumento teria sido realizado com base na gravidade abstrata do delito, além da necessidade de abrandamento do regime inicial para cumprimento da pena.



    Ao final, requer-se:



    “seja deferido, em favor do paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de “habeas corpus, reconhecendo a seja afastada a majoração da pena base e afastado o regime fechado . 



    Após, vista ao Ministério Público Federal e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar eventualmente deferida tornando-a definitiva concedendo-se a ordem para definitivamente manter a pena-base no mínimo legal readequando a pena do paciente e regime.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALÉTICA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    1. Na espécie, as razões do agravo regimental não atacam especificamente os fundamentos da decisão agravada, que se baseiam na ausência de exaurimento de instância e na supressão de instância, limitando-se a argumentos genéricos e de mérito que não enfrentam os pontos centrais da decisão recorrida. 



    2. A inobservância do requisito da impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente